Tribunal: TJDFT
Processo: 0794984-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. COMPRA REALIZADA EM SITE FALSO. TRANSAÇÃO PIX. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CASUALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária, que teria o dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes, configurando fortuito interno. Assevera a existência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de compra realizada em site fraudado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, a recorrente relata que, no dia 26/9/2024, adquiriu passagens aéreas pelo valor total de R$ 7.621,67 (IDs 70763671, 70763670 e 70763672). Após realizar as transferências Pix, contudo, notou que havia sido vítima de golpe, haja vista que o site acessado era falso (ID 70763669).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, porém, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada, uma vez que não foi adotada a cautela necessária à verificação da idoneidade do site acessado. Em verdade, a fraude não teve qualquer influência da instituição bancária, que apenas deu efetividade às operações realizadas pela recorrente, configurando fortuito externo.
7. Ressalta-se que, de acordo com o artigo 41-A, inciso I, da Resolução BCB no 1, de 12/08/2020, as devoluções realizadas no âmbito do PIX “pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor”. Assim, encontrando-se a conta sem saldo, não é possível realizar o ressarcimento da quantia, como ocorreu no caso dos autos (ID 70763678).
8. Nesse cenário, conclui-se pela ausência de falha de segurança no serviço prestado pelo banco recorrente, impondo-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC, relativa à culpa exclusiva de terceiros e do consumidor, haja vista a ausência de nexo causal entre qualquer conduta da instituição financeira e os prejuízos sofridos pela recorrente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1947658 e 1985519.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947658, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1985519, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 28.3.2025.